Tribunal: TJES
Processo: 5004489-93.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004489-93.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA DEJARD DE MENDONCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004489-93.2024.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA ANTONIA DEJARD DE MENDONCA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.117/1987 REVOGADA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA ANTONIA DEJARD DE MENDONÇA, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora, professora da rede municipal, pleiteia o recebimento da "Gratificação de Regência de Classe" no percentual de 30% (trinta por cento), com base na Lei Municipal nº 1.117/1987, alegando que tal norma não foi revogada expressamente e que a verba possui natureza alimentar.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, argumenta a vigência da gratificação prevista no antigo Estatuto do Magistério, requerendo o pagamento retroativo dos últimos cinco anos e reflexos.

3. Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença
.
O magistrado de primeiro grau expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, fundamentando a decisão na revogação da lei que amparava o pleito autoral. O Poder Judiciário não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para solucionar a lide.

4.

A controvérsia reside na vigência ou não da gratificação prevista no art. 48, IV, da Lei Municipal nº 1.117/1987 frente às reestruturações posteriores da carreira.

5.

A sentença de primeiro grau foi precisa e não merece reparos. A pretensão autoral esbarra na evolução legislativa do Município, pois a Lei nº 1.117/1987 foi sucedida pela Lei nº 1.254/1990 que reorganizou o Estatuto do Magistério e excluiu a "regência de classe" do rol de benefícios, revogando as disposições em contrário e extinguindo o direito pleiteado.

6.

O cenário jurídico atual confirma essa extinção, visto que a carreira é regida pela Lei nº 1.823/1998 que estabeleceu nova sistemática remuneratória e revogou tacitamente a legislação anterior por incompatibilidade de regimes, conforme determina o art. 2º, § 1º, da LINDB, sendo vedado à servidora pinçar uma vantagem isolada de uma lei revogada para aplicá-la conjuntamente com as vantagens do novo regime. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE NORMAS. PRESTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS.
LEI POSTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior não apenas quando expressamente o declare (revogação expressa), mas também quando seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria tratada na lei anterior (revogação tácita).
2. Em que pese o art. 46 da Lei Federal n. 10.931/2004 não trazer expressamente o termo "prestações intermediárias", ele autoriza, no âmbito dos contratos de comercialização de imóveis, a estipulação de cláusula de reajuste com periodicidade mensal por índices de preços setoriais ou gerais, de modo que o comando vai contra o disposto no inciso II do art. 1º da Lei Federal n. 4 .864/65.
Desse modo, tendo a lei posterior tratado da matéria regulada pela lei anterior, de forma incompatível, dever-se reconhecer a revogação tácita.
3. A verificação sobre a necessidade de incidência de correção monetária nas parcelas intercaladas do contrato de compra e venda de imóvel demandaria o reexame de cláusulas contratuais e da prova dos autos, encontrando óbice, portanto, nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Não é possível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ, na questão controversa apresentada, obsta também a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2044821 SC 2022/0398426-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)
[grifei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1) Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais. [...]
4)
A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998,
que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais. 5)
A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico
. [...]” (TJ-ES, Apelação Civel n° 5004493-33.2024.8.08.0021, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira Da Gama, 1ª Câmara Cível, Data do julgamento: 28/Maio/2025).
[grifei]

7.

Por fim, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar a composição da remuneração e extinguir gratificações desde que preservada a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos, o que foi respeitado no caso concreto.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)